Tribunal: CARF
Processo: 11853.000215/2005-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.000215/2005-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.807 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
SMP&B SÃO PAULO COMUNICAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
AUTO DE INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO DEFINITIVAMENTE JULGADO.
O crédito tributário não expressamente contestado na impugnação resta
definitivamente julgado, não remanescendo lide pendente de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Auto de Infração de IRRF e Multa Isolada decorrente
de falta de pagamento de acréscimos legais (fls. 12 e 13). Transcrevo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração – IRRF/1998 – Declaração de
Contribuições c Tributos Federais, ano-calendário de 1998, folha 11, no qual é exigido
da interessada supra identificada o crédito tributário no valor de R$ 19.282,97, pelas
razões constantes às folhas 12, 13, 17 e 19/32.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (folhas 02/05) alegando, em
síntese, que recolheu os tributos com erro no preenchimento do campo 02 – período de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.000215/2005-29
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11853.000215/2005-29

apuração, porém apresentou a DCTF do referido imposto preenchida corretamente.
Apesar de o DARF apresentar erro no seu preenchimento, entende a empresa que nada
deve ao fisco.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 100 a 103 do presente processo (Acórdão no 03-27.226, de 30/09/2008 – relatório
acima), julgou o lançamento procedente em parte. Abaixo, sua ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 1998
PROVAS/DCTF – Se na fase impugnatória a contribuinte comprovar a improcedência
do lançamento referente a tributos informados em DCTF, seja por recolhimentos já
efetuados ou por outra razão qualquer, há que se cancelar a importância da exigência
fiscal correspondente. Por outro lado será mantido o valor do credito tributário cujo
recolhimento não for comprovado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo.
MULTA ISOLADA – RETROATIVIDADE BENIGNA - O ordenamento juridico
vigente prevê a aplicação de lei superveniente quando comina penalidade menos
severa que a prevista no tempo do ato cometido.

No voto, a decisão esclareceu que a fundamentação do lançamento foi: (i)
pagamentos não localizados no valor de R$ 4.845,80 (fls. 12, 14, 18, 20 e 32); (ii) multa paga a
menor no valor de R$ 199,64 (fls. 12, 21 a 23, 28, 30, 31 e 33); e multa isolada no valor de R$
6.847,49 (fls. 12, 24 a 27, 29 e 33). Que, em revisão de ofício, o valor de pagamentos não
localizados de R$ 4.810,17, e acréscimos legais correspondentes, haviam sido excluídos da
tributação (demonstrativo às fls. 81 e 82). Que remanesciam em litígio o pagamento não
localizado de R$ 35,63, a multa paga a menor de R$ 199,64, e a multa isolada de R$ 6.847,49.
Informou que a empresa não havia apresentado qualquer comprovante ou
alegação expressa referente ao pagamento não localizado de R$ 35,63 e à multa paga a menor no
valor de R$ 199,64, pelo que considerava matéria não impugnada e mantinha a exação.
Quanto à multa de ofício isolada, no valor de R$ 6.847,49, não contestada,
exonerou-a de ofício, pelo princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, do CTN). Isso porque
o art. 14 da Lei no 11.488/2007 alterou o art. 44 da Lei no 9.430/1996, extinguindo essa
penalidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/10/2008 (Aviso de
Recebimento à fl. 108), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 27/11/2008 (recurso às
fls. 109 a 117, carimbo aposto à primeira folha).
Nele alega que, tratando-se de tributo por homologação (IRRF), à época do
lançamento já havia decaído o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário,
conforme art. 150, § 4o, do CTN.
É o Relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11853.000215/2005-29

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado é tempestivo, nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/1972 e art. 73 do Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF).
Conforme relatório, permanece em cobrança o valor de pagamento não localizado,
de R$ 35,63, e de multa paga a menor, de R$ 199,64. Considerando que empresa não havia
apresentado qualquer comprovante ou alegação a eles referentes, a DRJ considerou a matéria não
impugnada, mantendo a exação:
a) Com relação ao pagamento não localizado no valor de R$ 35,63 (folha13) e à
multa paga a menor no valor de R$ 199,64 (folhas 11, 20/22, 27, 29, 30 e 32), a
requerente não fez qualquer alegação expressa quanto a esses valores, bem como não
apresentou comprovantes para elidir a infração. Por esse motivo os valores são
mantidos na tributação por força do Art. 17 do Decreto no 70.235/72, que é no sentido
de que, “considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo”.

O disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/1972 foi repetido no art. 58 do Decreto
no 7.574/2011:
Art. 58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).

Trata-se, portanto, de matéria definitivamente julgada mesmo antes da decisão
recorrida, já que nunca foi expressamente contestada pelo sujeito passivo. Significa que não há
mais qualquer valor em litígio, pelo que o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
Porém, cabe um esclarecimento sobre as alegações do recurso. Nele o interessado
argumenta que, à época do lançamento de ofício, já teria decaído o direito da Fazenda Pública de
constituir o crédito tributário, em função do disposto no art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172/1966):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Caso houvesse procedência na alegação, por se tratar de matéria de ordem
pública, caberia o conhecimento de ofício do recurso, para exoneração do crédito tributário. No
entanto, não procede o argumento.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.807 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11853.000215/2005-29

No caso concreto, o IRRF de R$ 35,63 não pago, de código 1708, refere-se ao
período de apuração da primeira semana de abril de 1998, com vencimento em 08/04/1998,
conforme relatório à fl. 14. O prazo de cinco anos para lançamento venceria, portanto, no mês de
abril do ano de 2003.
Do mesmo modo, todas as multas pagas a menor, que somam os R$ 199,64,
referem-se ao ano-calendário de 2008. A primeira multa data de 10/03/1998, em demonstrativo à
fl. 21. Assim, o mais cedo que o prazo de cinco anos poderia vencer, para parte do valor, seria
março de 2003.
As peças impugnatórias, às fl. 03 e 06, informam que os autos de infração
(referentes a 1997 e 1998) foram lavrados em 10/06/2002. O despacho da Delegacia da Receita
Federal de Brasília, à fl. 02, informa que a impugnação foi protocolada em 09/07/2002. Não
ocorreu, portanto, a decadência, e não há vício no auto lavrado.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital